Tribunal: STJ
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076431 - DF(2025/0402508-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF004950
BRUNO DE ANDRADE SILVA - DF021228
AGRAVADO
: ANDREY SIMMER SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIO SIMMER SILVA
AGRAVADO
: HENDRICK SIMMER SILVA
AGRAVADO
: JOSENY MARIA SIMMER SILVA
ADVOGADO
: LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

AGRAVO
NOS
PRÓPRIOS

SÚMULA
N.
283/STF.
AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 81714360-49eb-4695-bc33-c87a253c995b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 81714360-49eb-4695-bc33-c87a253c995b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076431 - DF(2025/0402508-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF004950
BRUNO DE ANDRADE SILVA - DF021228
AGRAVADO
: ANDREY SIMMER SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIO SIMMER SILVA
AGRAVADO
: HENDRICK SIMMER SILVA
AGRAVADO
: JOSENY MARIA SIMMER SILVA
ADVOGADO
: LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

AGRAVO
NOS
PRÓPRIOS

SÚMULA
N.
283/STF.
AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da
(fls. 3.647-3.651).
Súmula n. 283/STF
O acórdão do TJDFT traz a seguinte ementa (fls. 3.568-3.570):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE
MERO
EXPEDIENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra despacho que, ao afirmar a
impossibilidade de reexame da matéria relativa à prescrição intercorrente por
meio de petição incidental, concluiu que a questão fora amplamente
debatida no julgamento da apelação, não cabendo simples peticionamento,
mas sim recurso próprio. O agravante, ao perceber que não suscitara a
questão nos embargos de declaração, apresentou petição incidental
buscando “emendar” os embargos para incluir a alegação, sendo indeferido
o pedido sem conteúdo decisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de
agravo interno contra despacho de mero expediente, que apenas impulsiona
o processo sem apreciar questões de mérito ou de ordem processual, bem
como se é possível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de
petição incidental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de
mero ato de impulso processual, nos termos do
§ 3o, do CPC, razão
art. 203,
pela qual não comporta recurso, conforme preceitua o
do mesmo
art. 1.001
diploma.
4. O agravante pretendeu indevidamente reabrir discussão sobre questão já
apreciada no julgamento da apelação, mediante petição incidental, prática
não admitida no ordenamento jurídico, sendo inviável a “emenda” dos
embargos de declaração para incluir matéria não suscitada oportunamente.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios afasta a possibilidade de
interposição de recurso contra despachos de mero expediente, por ausência
de conteúdo decisório e inexistência de gravame.
6. Nos termos do
§ 4o, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de
art. 1.021,
1% sobre o valor da causa, diante da rejeição unânime do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo interno contra despacho de mero expediente, destituído
de conteúdo decisório e que apenas impulsiona o processo.
2. É inadmissível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de
petição incidental, nem utilizar tal expediente para suprir omissão da parte
nos embargos de declaração.
3. A rejeição unânime do agravo interno impõe a aplicação de multa prevista
no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o; 1.001, 1.024, § 4o;
Regimento Interno do TJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1646320/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.
TJDFT, Acórdão 1879628, AI 0751570-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato
Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 10.07.2024. TJDFT, Acórdão
1771603, AI 0712283-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde
Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 20.11.2023. TJDFT, Acórdão
1667589, AI 0727002-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma
Cível, j. 15.02.2023, DJe 17.03.2023.
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

No recurso especial (fls. 3.592-3.606), fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, a parte recorrente aduziu dissídio jurisprudencial e violação do
§§
art. 921,
4o e 5o, do
e do Tema Repetitivo n.
defendendo a consumação da
CPC/2015
568/STJ,
prescrição intercorrente da pretensão executiva da parte recorrida, visto que "a simples
lavratura do termo de penhora, sem a efetiva localização e apreensão do veículo, não
constitui um ato de constrição patrimonial real e, portanto, não tem o poder de
interromper o prazo da prescrição intercorrente. A tese se baseia no entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp n°
(Tema 568), que exige uma 'efetiva constrição patrimonial' para a
1.340.553/RS
interrupção do prazo prescricional. Um simples ato formal, desacompanhado da
(fl. 3.597).
apreensão física do bem, não cumpre esse requisito"
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo a condenação do recorrente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como o arbitramento de honorários
recursais (fls. 3.630-3.642).
O agravo (fls. 3.652-3.657) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando os pedidos das contrarrazões (fls.
3.667-3.675).
É o relatório.
VOTO
A Corte local concluiu que consistia em despacho de mero expediente
a decisão que indeferiu o pedido para reconhecer a prescrição intercorrente, feito em
simples petição nos autos e protocolizada durante a inclusão em pauta dos embargos
descabido o protocolo de
de declaração da parte, motivo por que reconheceu ser
agravo interno para impugná-lo.
Ademais, segundo a Corte de origem, os aclaratórios da parte recorrente –
opostos ao acórdão de apelação que reformou a sentença para excluir a prescrição
intercorrente , foram rejeitados, sendo, desse modo, inviável discutir a controvérsia
–
por mero peticionamento avulso. Confira-se (fls. 3.570-3.577):
Trata-se de Agravo Interno interposto por DAIBES OTTONI DE
OLIVEIRA contra o despacho (ID 70618360) que afirmou “nada a prover” em
relação a seu pedido de exame da prescrição intercorrente.
Inicialmente, os exequentes, ANDREY SIMMER SILVA, CLÁUDIO SIMMER
SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA e JOSENY MARIA SIMMER SILVA,
interpuseram apelação contra a sentença que declarou a prescrição
intercorrente do título exequendo.
O acórdão no 1949927 (ID 67003614) deu provimento ao apelo dos
exequentes, ao recurso, para “cassar a sentença, e afastar a ocorrência da
prescrição intercorrente, devendo o Juízo a quo dar prosseguimento ao
feito”, ao fundamento que a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel
existente não autoriza a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

O agravante interpôs embargos de declaração contra o referido acórdão,
que não foram conhecidos, conforme a ementa a seguir:
[...]
Todavia, quando o processo foi incluído em pauta para julgamento dos
embargos de declaração, o agravante peticionou nos autos (ID 70571706),
requerendo o exame da prescrição intercorrente no julgamento.
Foi então proferido o despacho agravado, nos seguintes termos (ID
70618360):
Cuida-se de embargos de declaração opostos DAIBES OTTONI DE
OLIVEIRA, contra o acórdão que deu provimento à apelação dos
exequentes, JOSENY MARIA SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER
SILVA, ANDREY SIMMER SILVA e HENDRICK SIMMER SILVA, para
cassar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Designada a data do julgamento dos embargos de declaração, em
pauta presencial de
o embargante peticiona (ID 7057706),
09/04/2025,
alegando a prescrição porque aplica-se ao caso em debate a
uma vez que decorridos mais de seis meses sem
Lei 13.105/2015,
manifestação dos exequentes para impulsionar o feito. Pontuou que se
trata de matéria de ordem pública, a qual deve ser examinada a
qualquer tempo.
Todavia, a questão atinente à apelação, é justamente a não ocorrência
da prescrição intercorrente. Portanto, a matéria foi amplamente
debatida nos autos, não sendo o caso de simples peticionamento para
exame da questão, mas de recurso próprio.
Assim, nada a prover quanto ao pedido do embargante de ID
70571706.
Aguarde-se o julgamento.
O executado interpôs o presente agravo interno, ID 71022917, em que alega
que na petição de incidente de prescrição indicou possível omissão, porque
não foi considerado o tempo de inércia dos exequentes antes da indicação
de bens penhoráveis, sem intimação das partes para se manifestarem
quanto ao ponto. Aduziu que o critério circunstancial da fixação do início do
prazo prescricional deve ser considerado, diante do longo prazo decorrido
antes da decretação da penhora. E que a questão foi arguida na petição
incidental, a qual deve ser objeto de exame, porque ó pedido é válido em
qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Requereu o provimento do recurso para a reforma do acórdão recorrido,
com a pronúncia da prescrição.
Os agravados-exequentes apresentaram contrarrazões (ID 71890060),
suscitando o não-cabimento de agravo interno contra a decisão colegiada
que não conheceu os embargos de declaração. No mérito, argumentam que
não ocorreu a prescrição intercorrente.
Pugnaram pelo indeferimento liminar do recurso. No mérito, pela
manutenção do julgado, com aplicação da multa estipulada no § 4o, do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
É o relatório.
[...]
Conforme o
do Código de Processo Civil - CPC, incumbe
art. 932, inciso III,
ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis.
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

O
do Código de Processo Civil estipula que
art. 1.021
“contra a decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observada as, quanto ao processamento, as regras do regimento
.
interno do Tribunal"
E o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
art. 265
previu:
[...]
Ou seja, o recurso de agravo interno é cabível contra decisão de cunho
meritório.
A análise do pressuposto de cabimento do recurso consiste em averiguar se
o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou
seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico
pronunciamento judicial.
Pois bem. O agravante se insurge contra o despacho que afirmou que “a
questão atinente à apelação, é justamente a não ocorrência da prescrição
intercorrente. Portanto, a matéria foi amplamente debatida nos autos, não
sendo o caso de simples peticionamento para exame da questão, mas de
recurso próprio. Assim, nada a prover quanto ao pedido do embargante de

ID 70571706”.
Na hipótese, é nítida a ausência de conteúdo decisório do ato judicial
vergastado, posto que não decide questão nenhuma, seja de direito material
ou processual, tratando-se tão somente de ato judicial impulsionador da
ação, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 203,
Repriso, a questão da prescrição foi examinada no julgamento da apelação,
não sendo passível de reexame em razão de petição incidental. No caso, o
agravante, ao verificar que não havia deduzido a questão nos embargos de
declaração ele opostos, apresentou a petição incidental, requerendo o
reexame da questão. Como se depreende, o agravante pretendeu
indevidamente reabrir discussão sobre questão já apreciada no julgamento
da apelação, mediante petição incidental, prática não admitida no
ordenamento jurídico, sendo inviável a “emenda” dos embargos de
declaração para incluir matéria não suscitada oportunamente
Consoante dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho
de mero expediente não comporta recurso, já que se restringe tão somente a
impulsionar o procedimento.
[...]
Em conclusão, o despacho não possui cunho decisório, não sendo o caso de
agravo interno.
Posto isso, NÃO CONHEÇO o Agravo Interno.
Rejeitando o colegiado por unanimidade as razões esposadas no agravo
interno, a teor do disposto no
§ 4o, do CPC, impõe-se a aplicação
art. 1.021,
de multa, que desde já fixo em 1% (um por cento) do valor da causa.
É como voto.

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou violação do
§§ 4o e 5o, do
art. 921,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

Ocorre que tal dispositivo legal, isoladamente, não possui o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõe a respeito dos pressupostos recursais,
tampouco dos atos judiciais desprovidos de cunho decisório.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
Além disso, a parte não indicou os dispositivos legais supostamente
ofendidos, ou que tiveram sua aplicação negada ao sustentar a tese de contrariedade
ao Tema Repetitivo n. 568/STJ.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto ao art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC/2015
e sobre o Tema Repetitivo n.

568/STJ sob o ponto de vista da parte recorrente,
considerando a inadequação recursal aqui mencionada. Dessa forma, sem terem sido
objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, as
matérias carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
É aplicável ao caso a
considerando que a parte

Súmula n. 283/STF,
recorrente não rechaçou o fundamento relativo à inadequação do agravo interno para
impugnar um despacho de mero expediente, tampouco rebateu o conteúdo normativo
dos arts. 203, § 3o, 932, III, 1.001, 1.021 do
que justificaram o não
CPC/2015,
conhecimento do do referido agravo interno em segunda instância.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais:
(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
,
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o

acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito constitucional do
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

prequestionamento. 5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois
os óbices à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
CF/1988
(
relator Ministro
impedem a análise recursal pela alínea 'c'." REsp n. 2.171.295/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(iii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio" REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando
art. 85,
CPC/2015,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso. 10. é dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal,
(AgInt nos
que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
Relator p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EAREsp n. 762.075/MT,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/12/2018,
7/3/2019)
No caso concreto, não se justifica a fixação de honorários recursais no
julgado, pois não houve na origem condenação da parte recorrente em honorários
advocatícios (fls. 3.567-3.577).
Por fim, rejeito o pedido de condenação do agravante à multa por litigância
de má-fé), visto que não ficou demonstrada conduta maliciosa ou temerária a justificar
tal sanção, pois a parte tão somente intentava a reforma da decisão que lhe foi
desfavorável.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: bc266141-43ad-451c-b879-6f1dc9d3e57a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.076.431 / DF
Número Registro: 2025/0402508-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00406588720068070001 406588720068070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF004950
BRUNO DE ANDRADE SILVA - DF021228
AGRAVADO
: ANDREY SIMMER SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIO SIMMER SILVA
AGRAVADO
: HENDRICK SIMMER SILVA
AGRAVADO
: JOSENY MARIA SIMMER SILVA
ADVOGADO
: LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:01
Código de Controle do Documento: 4e8df9cf-a018-4c86-8c3d-af18d232fe3e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:01
Código de Controle do Documento: 4e8df9cf-a018-4c86-8c3d-af18d232fe3e